Tribunal: TJBA
Processo: 8016747-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016747-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AIDIL NEVES LOPES

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

maf 12

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. ATO LÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DO ARTIGO 80, CPC. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8016747-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AIDIL NEVES LOPES
e como apelada
BANCO C6 S/A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator